Tribunal: TJDFT
Processo: 0752386-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752386-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONA DE CASA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: DIEGO SOARES PEREIRA, DANIEL SOUZA VOLPE, VOLPE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativo a honorários de sucumbência. Discorre sobre a existência de ação de cobrança ajuizada em desfavor de Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda., na qual aponta que a agravante é credora de quantia muito superior àquela a que foi condenada a pagar em favor da mesma parte na sentença de que se originou a verba de sucumbência objeto do cumprimento de sentença de origem (0737096-38.2020.8.07.0001, em trâmite na 12a Vara Cível de Brasília). Sustenta que, em sendo reconhecida a inexistência de débito principal, há de se reconhecer a inexigibilidade dos honorários de sucumbência, fixados em dez por cento (10%) sobre aquele. Aduz que, nos autos do cumprimento de sentença relativo ao débito principal, foi reconhecida a necessidade de sua suspensão até o julgamento da citada ação de cobrança, haja vista caracterizar prejudicialidade externa, de modo que a suspensão logicamente deve ser estendida ao presente feito, por se tratar de verba acessória. Ressalta que não foi estipulado valor líquido e certo a título de honorários, mas apenas percentual, o que afasta a conclusão da decisão recorrida de se tratar de obrigação autônoma. Acresce que a sua citação na fase de conhecimento foi nula, sendo inaplicável a teoria da aparência, pois não houve comprovação de que a pessoa que recebeu o mandado de citação é empregado da agravante encarregado do recebimento de correspondências, muito menos que tenha poderes de gerência ou administração. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo à impugnação. Em provimento definitivo, pede que seja reconhecida a nulidade do título, por ausência de citação, ou a inexequibilidade/inexigibilidade da obrigação, por força da prejudicialidade externa. Pelo despacho de ID 22230698, foi facultado à agravante justificar o cabimento do recurso quanto à alegação de nulidade da citação. A agravante se manifestou no sentido de que a nulidade da citação é matéria de ordem pública que impede o reconhecimento da existência de coisa julgada ou de seus efeitos correlatos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, verifica-se que, na fase de conhecimento, embora a agravante tenha sido citada e não tenha apresentado resposta, compareceu aos autos após a prolação da sentença e interpôs embargos de declaração, alegando, entre outras matérias, a nulidade da citação (ID 67900790 dos autos no 0708617-35.2020.8.07.0001). Tais embargos de declaração foram rejeitados, com expressa apreciação da tese de que quem recebera a citação não teria comprovados poderes para tanto. Confira-se: “Quanto à nulidade da citação, extraem-se dos declaratórios que a requerida não nega o vínculo do recebedor do ato de citação consigo, nem tão pouco sustenta qualquer divergência de endereço. Portanto, deve-se aplicar ao caso a teoria da aparência, uma vez que o mandado de citação foi recebido sem ressalvas sobre a existência de poderes de gestão” (ID 68930329 daqueles autos). Veja-se que a situação é distinta daquela prevista no art. 525, § 1o, inciso I, do CPC, que elenca ser cabível a alegação de falta ou nulidade da citação como matéria de defesa na impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que, embora a agravante fosse revel à época da prolação da sentença, compareceu aos autos ainda antes do trânsito em julgado e teve oportunidade de arguir tal a questão. Neste caso, sem embargo das considerações que se poderiam fazer sobre as consequências jurídicas da falta ou nulidade da citação e das vias admitidas na jurisprudência para provocar o seu reconhecimento, é certo que a rejeição expressa da tese, ainda na fase de conhecimento, esgota a possibilidade de sua rediscussão posterior, sob pena de violação ao art. 507, do CPC. Quisesse a agravante insistir na tese, a via adequada era a apelação contra aquela sentença, recurso que não foi interposto, atraindo a preclusão na sua forma máxima – a coisa julgada. Portanto, o recurso não reúne condições de ser conhecido quanto à alegação de nulidade da citação. Prossegue-se na análise das demais questões tratadas no recurso. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Quanto à relevância da argumentação recursal, importa ressaltar que, em relação à verba principal, houve o reconhecimento da possibilidade, em tese, de que venha a ser reconhecida a inexigibilidade do título, ante o fato de não ter sido levada em consideração a existência de outras supostas obrigações de valor superior, devidas pela autora da ação (Bem Melhor), objeto de apuração em ação de cobrança diversa. Confira-se a decisão relativa ao cumprimento de sentença principal: “Quanto à alegação de inexigibilidade da verba pendente (condenação principal), com fundamento na exceção do contrato não cumprido, entendo que a argumentação da parte executada deve ser acolhida. Embora a Lei das SA imponha solidariedade entre a empresa que se predisponha a recepcionar o patrimônio de outra cindida, no caso de cisão parcial poderão as Partes afastar tal solidariedade: ‘Art. 233. Na cisão com extinção da companhia cindida, as sociedades que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da companhia extinta. A companhia cindida que subsistir e as que absorverem parcelas do seu patrimônio responderão solidariamente pelas obrigações da primeira anteriores à cisão. Parágrafo único. O ato de cisão parcial poderá estipular que as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida serão responsáveis apenas pelas obrigações que lhes forem transferidas, sem solidariedade entre si ou com a companhia cindida, mas, nesse caso, qualquer credor anterior poderá se opor à estipulação, em relação ao seu crédito, desde que notifique a sociedade no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação dos atos da cisão.’ No caso concreto, porém, se em relação à empresa ora executada manteve-se a solidariedade, por interpretação divergente do fisco (com apoio no art. 132 do CTN), a parte exequente não pode exigir o crédito pendente com a venda do estabelecimento, sem antes compensar os eventuais débitos de sua responsabilidade que foram comunicados à executada, com base no mesmo documento que estipulou as diretrizes da transferência do estabelecimento, sobretudo porque há indícios de que o valor dos débitos supera o crédito ora em execução. A literalidade da cláusula quarta diz da assunção do ativo e passivo exclusivamente em relação à filial mencionada. Logo, entendo que, diante da judicialização dos termos do mesmo instrumento que gerou o presente cumprimento, em outro Juízo, com fundamento no princípio cooperativo, prudente a suspensão do presente feito, até que haja o julgamento da Ação de Cobrança no 0737096-38.2020.8.07.0001, distribuída à 12a Vara Cível de Brasília/DF” (ID 78233966 dos autos no 0708617-35.2020.8.07.0001). Neste caso, apresenta relevância a tese da agravante, no sentido de que a possível inexistência de base objetiva para cálculo dos honorários de sucumbência acabaria por torná-los também inexistentes, dado o seu caráter acessório. Em análise prefacial, a circunstância de a titularidade de tal verba ser atribuída pessoalmente ao advogado por força do § 14 do art. 85, do CPC, não afasta de modo absoluto o seu caráter acessório quando se considera que a sua própria base de cálculo está, em princípio, atrelada ao valor da condenação principal, reconhecida pelo próprio eminente Juízo singular como potencialmente inexigível. Ocorre que, cumulativamente à relevância da argumentação, mostra-se imprescindível que o Juízo esteja previamente garantido por penhora, depósito ou caução, para que se possa emprestar efeito suspensivo à impugnação - art. 525, § 6,o do CPC -, sendo que a agravante não ofereceu qualquer bem à penhora, nem apresentou alguma daquelas garantias. Não obstante, verifico dos autos de origem que, em 04/01/20, após a interposição deste recurso, houve a realização de bloqueio via Sisbajud da quantia correspondente à íntegra do débito, no importe de R$ 114.625,53 (cento e quatorze mil seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos). Pende o prazo de impugnação à penhora, ainda não tendo havido manifestação da agravante nos autos de origem. Diante de tais circunstâncias, a concessão de efeito suspensivo, como postulado, mostra-se condicionada à efetivação da efetiva penhora da quantia, que depende da aquiescência da agravante junto ao Juízo de origem, ou da apresenta Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento quanto à alegação de nulidade da citação na fase de conhecimento. Na parte em que conheço do recurso, defiro em parte a antecipação da tutela recursal pretendida para emprestar efeito suspensivo à impugnação, condicionada tal decisão à efetivação da garantia do juízo. Intime-se a agravante para, em quinze dias, comprovar a garantia do juízo, seja pela penhora do numerário bloqueado via Sisbajud, seja pela apresentação de caução ou depósito, devidamente aceita pelo pelo Juízo de origem e comprovada pelo termo respectivo, sob pena de revogação do efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator